Tribunal: TJES
Processo: 5001482-69.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-69.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: POLIANA DE ASSIS VITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001482-69.2023.8.08.0008

RECORRENTE: POLIANA DE ASSIS VITAL

RECORRIDA: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por POLIANA DE ASSIS VITAL em face do MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em síntese, que foi contratada pelo requerido para exercer o cargo de professora, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho, por um período de 03 anos. Requereu a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como a procedência do pedido a fim de que haja a condenação do Requerido ao pagamento da verba referente ao FGTS a que teria direito nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Em sede de contestação (ID. 6691860), o Município alegou, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal e, no mérito, aduz a ausência de nulidade na contratação.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 6691865) que julgou improcedente o pedido autoral

A autora interpôs recurso inominado (ID. 6691869), alegando, em suas razões, que a sentença deve ser reformada, pois as renovações sucessivas ensejariam a nulidade da contratação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 6691872) pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo.

Aproveito desde já para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita, pois resta comprovada a condição de hipossuficiência da recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Sabe-se que a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, observa-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar as irregularidades na contratação, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse ínterim, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, lecionam que:

“Segundo a regra estatuída por Paulo compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem a nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.” (Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 9ª. Ed., p. 532)

Assim, observa-se que o demandante não comprovou os fatos que supostamente ensejariam a nulidade dos contratos, apenas juntando aos autos Ficha Financeira dos meses de Julho/2021 a Janeiro/2023, o que leva a carência de provas nos autos nesse sentido.

Por fim, cumpre salientar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública (artigo 37, caput, Constituição Federal), elemento informativo de toda a atuação governamental. A consequência dessa presunção, ensina Herly Lopes Meirelles, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed, p. 138), o que não ocorreu em voga.

Como bem ressaltou a r. sentença:

“Ademais, observa-se que a Autora não comprovou o prazo de duração previsto no contrato, restando prejudicado a análise a respeito da prestação de serviço de maneira repetida e sucessiva, afetando, ainda, qualquer possível evidência acerca da intenção do Ente em esquivar-se das disposições legais.

Denota-se, por fim, que a Autora manteve-se vinculado ao Município Requerido mediante designação temporária pelo período inferior a 20 (vinte) meses, de modo que entendo que o contrato temporário objeto da demanda não encontra-se em desacordo com o mandamento constitucional que visa ao preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.

Desse modo, concluo que as contratações em lide foram temporárias e de caráter excepcional, para atender o interesse público, pelo que não há de se falar em nulidade contratual.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)